Tribunal: TJBA
Processo: 8067839-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067839-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: LARISSA PINHEIRO PIANA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE EM ESTADO CLÍNICO GRAVÍSSIMO. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA E INEQUÍVOCA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA E NA ALEGADA TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. INADMISSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA MÍNIMA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SÚMULA 12 DO TJBA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, para compelir a operadora de plano de saúde a custear tratamento domiciliar (home care), com sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, em favor de beneficiário menor de idade, em delicado estado de saúde. A parte agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela, a inexistência de cobertura contratual e a natureza taxativa do rol da ANS. A parte agravada, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão, com fundamento na gravidade do quadro clínico do menor, prescrição médica expressa, abusividade da cláusula de exclusão e natureza exemplificativa do rol da ANS, à luz da Lei nº 14.454/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
a
) definir se é obrigatória a cobertura do tratamento domiciliar (home care), prescrito por médico assistente, ainda que ausente previsão contratual expressa e exclusão contratual;
b
) estabelecer se o rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa ou meramente exemplificativa para fins de cobertura pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecimento do tratamento domiciliar prescrito por profissional habilitado, diante de quadro clínico grave de beneficiário menor, configura extensão terapêutica da internação hospitalar e não mera comodidade, sendo imprescindível para a preservação da vida e da integridade física do paciente.

4.
A negativa de cobertura, baseada em cláusula contratual de exclusão e na ausência do procedimento no rol da ANS, mostra-se abusiva e incompatível com o ordenamento jurídico vigente, em especial com o Código de Defesa do Consumidor e com a Lei nº 14.454/2022, que atribui natureza meramente referencial ao rol da ANS.

5.
O art. 51, IV, do CDC fulmina cláusulas contratuais que imponham desvantagens excessivas ao consumidor, como a exclusão de cobertura a tratamento essencial e tecnicamente indicado, configurando-se, no caso concreto, a nulidade da cláusula restritiva invocada pela operadora.

6.
A Súmula 12 do TJBA consagra entendimento segundo o qual, havendo prescrição médica, é abusiva a recusa de custeio de tratamento
home care
, mesmo diante de cláusula contratual em sentido contrário.

7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido da abusividade da negativa de cobertura de tratamento domiciliar essencial, mesmo que não previsto expressamente no rol da ANS ou no contrato, quando demonstrada sua necessidade clínica e o risco de dano à saúde do beneficiário.

8.
Presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, probabilidade do direito e risco de dano irreparável, justifica-se a manutenção da decisão monocrática, que reconheceu o
periculum in mora
inverso e a relevância do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

10.
Tese de julgamento
: “A operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, ainda que ausente previsão contratual expressa ou exclusão contratual, quando comprovada sua essencialidade à preservação da vida e integridade do beneficiário, especialmente em casos de substituição da internação hospitalar, sendo abusiva a negativa de cobertura fundamentada na natureza taxativa do rol da ANS, que possui caráter meramente exemplificativo, conforme dispõe a Lei nº 14.454/2022.”.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 1º, III;

CF/1988, art. 6º;

CF/1988, art. 196;

Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 4º, 6º, I, e 51, IV;

Lei nº 9.656/98, art. 10, § 12 (incluído pela Lei nº 14.454/2022);
CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/04/2021, DJe 23/04/2021;

STJ, AgInt no REsp 1951102/MG, Terceira Turma, j. 23/05/2022, DJe 26/05/2022;

STJ, AgInt no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/05/2023, DJe 22/05/2023;

TJBA, Súmula nº 12;

TJBA, AI nº 8072883-51.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 15/04/2025;
TJBA, AI nº 8011442-74.2021.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 29/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8067839-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

e agravad
o

B. P. A.,
representado por Larissa Pinheiro Piana.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao
agravo de
interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora